Tribunal: TJES
Processo: 5003126-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003126-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL ALVES SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DIRETA DA DROGA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado pela proximidade de estabelecimento religioso, nos termos dos arts. 33, caput, e 40, III, da Lei n.º 11.343/2006.

2.
Narra a denúncia que o paciente foi flagrado comercializando drogas em terreno baldio, tendo sido visualizado por policiais militares retirando entorpecentes do local e entregando-os a usuário. Após diligências com apoio de cão farejador, foram apreendidos diversos pinos de cocaína, pedras de crack e porções de maconha nas proximidades, sendo ainda destacada a localização próxima a estabelecimento religioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos dos autos;

(ii) estabelecer se há contemporaneidade e atualidade dos fundamentos cautelares;

(iii) determinar se a ausência de apreensão direta das drogas com o paciente afasta os indícios de autoria; e

(iv) definir se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos policiais e da apreensão de entorpecentes, evidenciando materialidade e indícios suficientes de autoria.

5.
Verifica-se risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas, encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto e apresenta histórico de descumprimento de condições judiciais, circunstâncias que justificam a medida para garantia da ordem pública.

6.
A contemporaneidade dos fundamentos está caracterizada, pois a custódia decorre de flagrante recente e permanece amparada em elementos atuais que demonstram a necessidade da prisão.

7.
A ausência de apreensão direta das drogas com o paciente não afasta os indícios de autoria, quando presentes provas testemunhais consistentes e circunstâncias que indicam a prática delitiva.

8.
As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9.
Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da conduta, do modo de execução e do histórico criminal do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente diante de reiteração delitiva.

2. A contemporaneidade da medida cautelar refere-se à atualidade dos fundamentos que a justificam, não se limitando à data do fato.

3. A ausência de apreensão direta de entorpecentes com o agente não afasta os indícios de autoria quando corroborados por outros elementos probatórios.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003126-66.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL ALVES SOUZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL ALVES SOUZA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas majorado pela proximidade de estabelecimento religioso
(art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação penal n.º 5011716-03.2025.8.08.0021.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência de
fundamentação
concreta para a custódia cautelar, afirmando que a decisão estaria lastreada na gravidade abstrata do delito e em referências vida pregressa do agente, e a ausência de
contemporaneidade
dos fatos.

Argumenta, ainda, que as drogas
não foram apreendidas diretamente com o paciente
e que
medidas cautelares diversas
da prisão seriam suficientes, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 4 de novembro de 2025, no Bairro São Gabriel, em Guarapari/ES, o acusado vendeu e tinha em depósito, drogas sem autorização legal.

De acordo com a peça acusatória, policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam informações de que o réu estaria traficando e escondendo entorpecentes em um terreno baldio. Após montarem ponto de observação, os agentes visualizaram o acusado abaixado no referido terreno, próximo a uma lajota, ocasião em que pegou pinos de cocaína, entregou a um usuário e recebeu a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em troca.

Ao notar a presença da guarnição, o denunciado ingressou rapidamente em um bar, onde foi abordado. Na revista pessoal, foram encontrados com ele um aparelho celular e o dinheiro. Consta ainda que, embora advertido quanto ao direito ao silêncio, teria admitido aos militares que entregou dois pinos de cocaína a um usuário e que era proprietário do restante do material.

Com o auxílio de cadela farejadora, a equipe policial realizou buscas no terreno, logrando êxito em apreender
74 (setenta e quatro) pinos de cocaína, 11 (onze) pedras de crack e 11 (onze) buchas de maconha
. A denúncia ressalta, por fim, que o local situa-se nas proximidades de uma igreja e que o acusado já era conhecido pelas guarnições policiais por envolvimento com o tráfico na região.

Feitos esses esclarecimentos,
verifico que a
materialidade e os indícios de autoria
encontram-se demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado nº 59588611, auto de apreensão, auto de constatação provisória das drogas e pelos depoimentos dos policiais militares
André Luiz Loureiro Lemos e Luã Philipe da Silva Domingos
, os quais relataram ter visualizado o paciente retirando droga de lote baldio e realizando sua comercialização, sendo posteriormente localizados diversos entorpecentes no local.

Com relação aos
fundamentos da prisão
, observa-se que a decisão não se limitou a fundamentos abstratos, estando amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, consta que o paciente possui
condenação anterior por tráfico de drogas
e encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto à época do novo flagrante, além de histórico de descumprimento de condições judiciais (SEEU nº 2000050-61.2022.8.08.0021), circunstâncias que evidenciam risco concreto de
reiteração delitiva
.

Quanto à
contemporaneidade
, não assiste razão à defesa, porquanto a medida cautelar
não exige fato novo
imediatamente anterior à decisão, mas sim a persistência atual dos fundamentos que a justificam. Nesse sentido:

“(...) A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade da prisão no momento de sua decretação (...)”

(AgRg no HC n. 721.259/SP, rel.
Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
j. 06/12/2022
, DJe 13/12/2022).

No caso, a prisão decorre de flagrante recente (04/11/2025) e permanece justificada diante das circunstâncias concretas do delito e do histórico do paciente, evidenciando risco atual à ordem pública.

Ressalto, ainda, que o fato de as drogas não terem sido apreendidas diretamente com o agente
não afasta os indícios de autoria
, especialmente quando corroborados por elementos testemunhais e circunstanciais colhidos no momento da prisão.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
alegadas pela defesa, como residência fixa e ocupação lícita, estas não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Tais circunstâncias devem ser consideradas pelo Juízo, mas não prevalecem automaticamente diante da existência de fundamento cautelar concreto.

Desse modo, não se mostram adequadas nem suficientes as
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta imputada, da forma de atuação descrita na denúncia, do histórico processual do paciente e do risco à ordem pública
.

Por fim, verifica-se que o processo de origem tramita regularmente, com denúncia recebida, rejeição da absolvição sumária e designação de audiência de instrução e julgamento, inexistindo, por ora, excesso de prazo ou desídia estatal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18557682),
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.